Tribunal: TJMT
Processo: 1030003-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030003-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAERTE LAUREANO DA SILVA - CPF: 854.538.208-10 (APELADO), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA C/C REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PRESERVANDO O MÍNIMO EXISTENCIAL
- SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –

INCIDÊNCIA DO CDC - REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE -

MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA” - ARTIGO 6o, INCISO V, DO CDC - ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS ABUSIVA – NÃO COMPROVADO

- MANUTENÇÃO DA TAXA FIXADA EM CONTRATO – TESES VENTILADAS ACOLHIDAS EM SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONFIGURADA – DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR – AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA - SUCUMBÊNCIA PELO AUTOR –

RECURSO DE APELAÇÃO DE
LAERTE LAUREANO DA SILVA
DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A – PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA.

As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “
pacta

sunt

servanda
”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ( art. 51, §1o, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS)

“O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

A simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.

Sucumbência pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
LAERTE LAUREANO DA SILVA
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
autos no 1030003-77.2021.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA c/c REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PRESERVANDO O MÍNIMO EXISTENCIAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LAERTE LAUREANO DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
, determinando que sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, limitados ao praticado, a ser apurado em liquidação de sentença. Por ter o réu decaído de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade do crédito, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

A parte Recorrente,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) do princípio do pacta sunt servanda; b) da capitalização mensal de juros; c) da legalidade dos juros pactuados; d) do princípio da boa-fé objetiva; e) ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; f) da excludente de responsabilidade: inexistência de defeito na prestação de serviço; g) da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco apelante; h) do enriquecimento sem causa) i) dos honorários advocatícios.

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o provimento da via recursal, por conseguinte, a reforma da sentença singular, para julgar improcedente o pleito autoral.

A parte Recorrida,
LAERTE LAUREANO DA SILVA
, apresentou contrarrazões (id. 246309175 - Pág. 1/10), pugnando pelo desprovimento.

A parte recorrente
LAERTE LAUREANO DA SILVA
, a seu turno, irresignado com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) do dever de reparar os danos; b) do
quantum
indenizatório.

Ao final, almeja o provimento do recurso e condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (id. 246309176 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recursos de Apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
LAERTE LAUREANO DA SILVA
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
autos no 1030003-77.2021.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA C/C REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PRESERVANDO O MÍNIMO EXISTENCIAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LAERTE LAUREANO DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
, determinando que sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, limitados ao praticado, a ser apurado em liquidação de sentença. Por ter o réu decaído de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade do crédito, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado pela parte autora decorre da relação de consumo entre as partes litigantes consubstanciado em contrato de financiamento.

O Juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LAERTE LAUREANO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, determinando que sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, limitados ao praticado, a ser apurado em liquidação de sentença. Por ter o réu decaído de parte mínima condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade do crédito, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária”.

DECIDO.

Verifica-se que as partes não se conformam com a sentença, alegando desacerto do posicionamento do Juízo singular.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A instituição financeira apelante defende a observância do princípio do “pacta sunt servanda”.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI No 10.150, DE 2000 (ART. 20).

[...] 6. Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva. [...]. (REsp no 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Ademais, as cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ainda, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Destarte, no caso concreto não há falar em observância absoluta do “pacta sunt servanda”, pois é necessário verificar a existência ou não de equilíbrio contratual entre as partes, bem como se houve abusividade ou ilegalidades.

Pois bem.

Infere-se dos autos que foi celebrado entre as partes o Contrato de Financiamento – CDC – para a aquisição de veículo pelo autor, Modelo: KWID FLEX COM, Ano: 2017/2018, no valor de R$ 44.900,00 (quarenta e quatros mil e novecentos reais), aplicando-se taxa de juros de 2,36% a.m, dividida em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.195,00 (mil cento e noventa e cinco reais).

Ao sentenciar, O Juízo
a quo
acolheu, em parte, o pedido inicial, para determinar que os juros remuneratórios sejam calculados pela taxa média de de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, limitados ao praticado, a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignados, interpuseram recursos de apelação, requerendo a reformada da sentença.

Passo à análise das teses ventiladas.

DA TAXA DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE DOS JUROS PACTUADOS

A limitação dos juros remuneratórios, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pelo Decreto no 22.626/33 e o Código de Processo Civil, estando vinculadas apenas às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme determina o art. 4o da Lei no 4.595/64. É o que dispõe o enunciado da Súmula no 596 do STF: "
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas e privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
."

Destaca-se também que, com o advento da Lei no 8.392/91, foi prorrogada a competência do Conselho Monetário Nacional para a fixação das taxas de juros, nas operações referentes às instituições financeiras, até que seja criada a Lei Complementar a que se refere o art. 192, da Constituição da República.

Impende asseverar que o STJ e o próprio STF já haviam consolidado o posicionamento no sentido de que o § 3o, do art. 192, da Constituição, não era autoaplicável, reclamando a edição de norma complementar para a plena eficácia do seu comando, ou seja, a fim de que os juros praticados pelas entidades que integram o Sistema Financeiro Nacional fossem restringidos ao percentual de 12% a.a..

Com a EC no 40/2003, foram revogados todos os parágrafos do art. 192, da CR/88, pondo-se fim à controvérsia então existente.

Não se pode olvidar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, aprovou a Súmula Vinculante no 7, com o seguinte enunciado:

"A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar."

Nesse contexto, resta claro que as instituições financeiras não estão vinculadas aos limites de juros estabelecidos pelo Decreto no 22.626/33, nem pelo Código Civil, mas apenas àqueles arbitrados pelo Banco Central - órgão executivo do CMN - o que é permitido pela Lei no 4.595/64.

Sobre o tema, é oportuno destacar a orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, constante do julgamento do Recurso Especial no 1.061.530-RS, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. (...). I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)" (Destaquei) (STJ - 2a Seção, REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, in DJe de 10.03.2009)

Ocorre que, embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, poderá ser reconhecida a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes nas hipóteses em que o índice contratado for muito superior à média praticada no mercado.

Fato é que a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios se dá somente nas hipóteses em que restar cabalmente comprovada a abusividade do percentual contratado.

O REsp no 1.061.530/RS, supramencionado, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, são consideradas abusivas as taxas que excedam 50%, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. Confira-se:

"Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração d um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, pra ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.863/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao Juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"

No caso, tem-se que os juros contratados são de
2,36% ao mês (id. 246308181 - Pág. 1)
, sendo que a pretensão do apelante é de que haja a adequação aos parâmetros da taxa média de mercado trazida pelo BACEN. Ocorre que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação era de
2,10% ao mês
, observando a modalidade da operação de crédito, no caso, operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos, conforme informação obtida do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Salienta-se que a Corte Superior estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Como visto, uma vez e meia da maior taxa operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos praticado à época era de
2,10% ao mês
, logo, as instituições financeiras deveria aplicar o limite de
3,24% ao mês
, evidenciando-se, assim, a ausência da abusividade dos juros, mesmo quando capitalizados.

Assim, considerando a taxa média de juros do BACEN à época da contratação (
maio/2021
), entendo que os juros remuneratórios estabelecidos no contrato devem ser mantidos.

As demais teses recursais suscitadas pelo banco recorrente restam prejudicadas, por falta de interesse recursal.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado"(AgRg no REsp 1.441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2015).

3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso especial.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.883.732/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

No que se refere à indenização por dano moral, sem razão a parte apelante
LAERTE LAUREANO DA SILVA,
pois
, ainda que seja reconhecida a abusividade dos encargos, a simples cobrança não é suficiente para impor a condenação por dano moral.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA – POSSIBILIDADE -– JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO ADMISSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.A capitalização mensal de juros nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,revela-selícita,desde que expressamente pactuada, de modo que a simples “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”(STJ, REsp. 973.827/RS). A simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral. Para os beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”(RAC n. 108484/2013, minha relatoria,j. 23.07.2014)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Os juros remuneratóriosfixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencialdominante (REsp no 1.061.530-RS). A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. Na forma do artigo 1.022 do Código de ProcessoCivil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.” (RED n. 26578/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j 20.06.2018).

É de anotar, que não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano. Logo, o dano moral não é devido ao caso.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, para reforma a
r.
sentença, afastando a obrigação de revisão da taxa de juros remuneratória, mantendo, assim, a taxa de juros remuneratória estabelecida no contrato firmado entre os litigantes
; por outro lado,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
LAERTE LAUREANO DA SILVA
.

Majorando os ônus sucumbenciais fixados na origem em favor da parte ré para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem prejuízo do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025